Tribunal: TJDFT
Processo: 0750362-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750362-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LEONORA DIMAS MARCOLINO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a decisão ID 217300958, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701265-33.2019.8.07.0010, movida em face de LEONORA DIMAS MARCOLINO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de busca de eventuais rendimentos penhoráveis pertencentes ao agravado no sistema PREVJUD, nos seguintes termos: DECISÃO Em análise a petição de ID 213654709, na qual a parte exequente formula pedido de utilização do sistema PREVJUD, com a finalidade de encontrar eventuais rendimentos penhoráveis pertencentes à executada. O pedido não comporta acolhida, uma vez que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, eventualmente recebidas pela parte devedora. Mostram-se absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia e nos casos em que a remuneração mensal da parte devedora exceda o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na forma expressamente afirmada em seu § 2o. A adoção de providências constritivas em sentido diverso, de forma a mitigar a vedação legalmente imposta, para autorizar a penhora de salário, ainda que sobre um percentual de tal valor, mostra-se em frontal desalinho com o que preconiza o Código de Processo Civil em vigor, sendo certo que se trata de opção política, já existente no Código de 1973 e claramente ratificada por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), não sendo dada ao julgador - sob pena de inovar em atividade estranha ao seu ofício - a opção de ampliar a única exceção expressamente admitida pela lei de regência da matéria. Tal posicionamento é corroborado por recente julgado desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA "PREVJUD". BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. A pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o sítio do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). 2. Diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais, a busca no Prevjud é medida ineficaz. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1847857, 07025095120238079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 27/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 13o SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação do crédito constituído em favor da recorrente. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso o resultado perseguido pela agravante contraria de maneira manifesta o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis . 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG,a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra prevista contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular diante do critério disposto no§ 2odo mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicação da regra que previu a impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Ressalte-se que a situação descrita nos autos revela que a pretensão recursal diz respeito à constrição de valores que têm natureza remuneratória. Esses valores, incluindo o décimo terceiro salário, portanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308506, 07188266620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, sendo a verba de remuneração abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas, INDEFIRO o pedido de busca no sistema PREVJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 87118740. Nas razões recursais, a agravante informa que busca, na origem, o recebimento do importe atualizado de R$ 33.471,27 a título de honorários advocatícios. Registra que já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, BACENJUD e INFOJUD, mas todas foram infrutíferas, razão por que entende ser viável o deferimento do pedido formulado. Sustenta pela “expedição de ofício ao INSS para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário da parte Agravada ou a consulta às informações da Agravada por meio do sistema PREVJUD, cujo fim é a penhora da remuneração da Agravada, até o limite do valor da dívida”. Aduz sobre a necessidade da pesquisa no sistema PREVJUD para viabilizar penhora salarial em desfavor do agravado. Argumenta, também, que o perigo de dano está presente, pois, “[...] quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento [...]”, em decorrência da incidência de juros e correção monetária. Ao final, o agravante requer o recebimento do recurso; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja promovida nova busca por bens no PREVJUD; e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida na forma alinhavada. Preparo recolhido (ID 66618370). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de deferir a consulta por meio do sistema PREVJUD, para tentativa de penhora sobre o salário da devedora. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados à agravada com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente da parte exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição da parte credora, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confiram-se as jurisprudências deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD E DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros e de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1181887, 07003891120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso Com efeito, o dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica na substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Para tanto, o artigo 6o do CPC prevê que todos “os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O CPC ainda prevê que o Juiz poderá aplicar medida executiva para efetivar suas decisões: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1] consta que o PREVJUD integra a base de dados do INSS e permite, ao Judiciário, o acesso de informações previdenciárias. Está registrado, ainda, que O Prevjud é um importante aliado para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários na Justiça, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso ao direito pelo cidadão. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. Ressalta-se que o sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) é uma ferramenta que se restringe à busca de informações em ações previdenciários na justiça federal, a exemplo de dados em dossiê médico, dossiê previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário. No presente recurso, percebe-se que o intuito do agravante consiste em identificar eventual remuneração ou benefício previdenciário recebido pela agravada para, então, proceder-se à penhora visando à satisfação do crédito exequendo. Nada obstante as argumentações do agravante, tenho que as diligências requeridas consistem em medida ineficaz, porque os montantes decorrentes de eventuais rendimentos, benefícios assistenciais ou previdenciários necessariamente estarão abrangidos pela regra da absoluta impenhorabilidade prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC. Acerca do tema anoto as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FERRAMENTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade precípua do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED é funcionar como base de dados da situação conjuntural do mercado de trabalho e não diligenciar a busca de verbas penhoráveis dos devedores. 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o princípio da cooperação foi atendido pelo magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofício a cadastro governamental, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da executada. 2.1. Além disso, a constatação de vínculo empregatício da devedora em nada socorreria a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão no 1628942, 07089199620228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022)”. “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INEFICÁCIA DA MEDIDA. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão no 1358350, 07501524420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2021)”. (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED - E AO INSS. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. PROVENTO DE APOSENTADORIA. SUSTENTO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o). 2. In casu, não se vislumbra a utilidade na determinação de consultas ao sistema CAGED ou ao INSS, porquanto indicariam dados referentes a vínculos trabalhistas ou recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria, os quais se destinam ao sustento do devedor e, ressalvadas as exceções legais, são verbas impenhoráveis. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1420156, 07389668720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2022)”. Grifos nosso Observa-se que a pretensão de alterar a decisão agravada, a fim de possibilitar a utilização do sistema PREVJUD, visando consulta de valores penhoráveis da parte executada, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do CPC, como sustenta o recorrente, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham a assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, a diligência pretendida não é medida apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que, na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, os requisitos legais não estão presentes, carecendo o agravante/credor da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a execução com seus atos expropriatórios tem sido realizada a contento, nada obstante as frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável sua pretensão na forma acima proposta, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porque é necessário que os requisitos coexistam para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Todavia, em atenção ao que foi argumentado pelo agravante, ainda que se admitisse a tese da probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de amparar o pleito, pois, como já vem ocorrendo, a suspensão do prazo prescricional permanece, nos termos do art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis, o que evita a imediata extinção do feito. Em outros termos, o arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante à reforma da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/